Tribunal: STF
Processo: RE 1577890
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (eDoc 40) interposto por Jhonatas Paolozza contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  (eDoc 38), assim ementado: 



    DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO XOLAIR (OMALIZUMABE). READEQUAÇÃO AOS TEMAS N° 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. DESACERTO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Novo julgamento da demanda em sede de juízo de adequação, por determinação do MM. Juiz Presidente do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, para aplicação dos Temas n° 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal. Pedido inicial de fornecimento medicamento XOLAIR (OMALIZUMABE).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões centrais em discussão:



    (i) determinar se os medicamentos pleiteados podem ser fornecidos pelo Poder Público à luz dos Temas n° 6 e 1234 do STF;



    (ii) verificar se a parte autora cumpriu os requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Os Temas n° 6 e 1234 do STF estabelecem que, como regra geral, não é possível o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, exceto se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor:



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitee ou ausência de pedido de incorporação;



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;



    (d) comprovação, a luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências cientificas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já foi realizado; e



    (f) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento.



    Obrigatoriedade, ainda, se o Magistrado aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, acima descritos, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área.



    No caso concreto, a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos, especialmente o item "b".



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso inominado provido, com adequação do julgado aos Temas n° 6 e 1234 do STF.



    Tese de julgamento:



    A concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS é possível apenas em caráter excepcional, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos nos Temas n° 6 e 1234 do STF. 



    (...)  



    O recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 1º, 6º, 93, IX, e 196, todos da Constituição Federal, bem assim a aplicação restritiva e equivocada dos Tema 06 e 1.234 da repercussão geral.  



    É o relatório. Decido.  



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:  



    - REPERCUSSÃO GERAL.



    A matéria objeto deste recurso possui repercussão geral, pois transcende os interesses subjetivos das partes, apresentando relevância social e jurídica, uma vez que discute o direito fundamental à saúde e a obrigação do Estado em fornecer medicamentos essenciais à população, especialmente em face dos Temas 6 e 1234 do STF.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Ainda, não vislumbro a alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema 339), o Plenário desta Suprema Corte firmou, no ponto que aqui interessa, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente